Tribunal: TCU
Processo: 020.699/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Universidade Federal da Paraíba em desfavor da Fundação José Américo, Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira e de Lucídio dos Anjos Formiga Cabral, em razão da impugnação total das despesas relacionadas ao Convênio 233/2007 (Siafi 601615). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis Luiz Enok Gomes da Silva; 9.2. considerar, para todos os efeitos, revel a Fundação José Américo; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira, Lucídio dos Anjos Formiga Cabral e da Fundação José Américo e dar-lhes quitação; 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Universidade Federal da Paraíba.